Tribunal: TCU
Processo: 037.747/2011-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 461/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.4 e 9.3.5 do Acórdão 2271/2012-TCU-Plenário ; dar ciência deste acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 037.747/2011-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Rufino Jose de Castro Filho (XXX.476.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.